Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO TRANSITÓRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. APTIDÃO PARA O TRABALHO. cessação do encargo.
1. O advento da maioridade não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, quando demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Não se prorroga a obrigação alimentar, ainda que transitória, se o alimentando é graduado em Direito, está prestes a completar 24 (vinte e quatro) anos e detém aptidão física e intelectual para o trabalho.
3. Recurso provido.